Tribunal: TJES
Processo: 5015992-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015992-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA e outros (2)
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015992-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA, RAFAEL KENUPES NETTO, ROMULO ARAUJO DA SILVA COSTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MORA PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Francisco de Assis Gomes, Rafael Kanupes Netto e Rômulo Araújo da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. Os pacientes estão presos preventivamente desde 1º de outubro de 2023, no âmbito de ação penal que investiga suposta prática de crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega excesso de prazo na tramitação do processo, dado que a Audiência de Instrução e Julgamento foi redesignada para 19 de fevereiro de 2025, o que resultará em mais quatro meses de cárcere. Requer-se a liberdade dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo de prisão preventiva dos pacientes caracteriza excesso de prazo; e (ii) avaliar se houve desídia da autoridade judicial na condução do processo que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado considerando as peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Os prazos previstos na legislação penal não são absolutos e devem ser ajustados às especificidades do processo.

Não se verifica desídia por parte da autoridade judicial. A ação penal é complexa, envolvendo a apuração de condutas de quatro indivíduos associados para a prática de tráfico de drogas e outros delitos. O adiamento da audiência deveu-se a questões justificáveis, como o assoberbamento da pauta e a necessidade de digitalização dos autos.

A movimentação processual demonstra a diligência do magistrado, com atos relevantes praticados, incluindo a apresentação da denúncia em 4 de outubro de 2023, reavaliação e manutenção das prisões preventivas, e sucessivas remarcações de audiências por razões operacionais. A audiência de instrução está prevista para 19 de fevereiro de 2025, o que indica esforços contínuos para a elucidação da demanda.

Não há elementos que comprovem qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora que justifiquem a concessão da liberdade dos pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade, não sendo os prazos legais absolutos.

A ausência de desídia e a constante movimentação processual afastam a alegação de excesso de prazo quando as demoras são justificadas por questões operacionais e complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015992-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA, RAFAEL KENUPES NETTO, ROMULO ARAUJO DA SILVA COSTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FRANCISCO DE ASSIS GOMES, RAFAEL KANUPES NETTO
e
RÔMULO ARAÚJO DA SILVA COSTA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Informa que os pacientes se encontram presos preventivamente desde o dia 01 de outubro de 2023, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que
“a Audiência de Instrução e Julgamento foi novamente redesignada para o dia 19/02/2025 às 13h30min”
e que até lá os pacientes suportarão mais 04 (quatro) meses de cárcere.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m
posto
s
, o
s

paciente
s
, em liberdade.

Pois bem.

N
a origem, tem-se ação penal que
imputa a

04 indivíduos

suposta violação aos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,

eis que na data dos fatos
“policiais militares foram acionados devido a disparos de armas de fogo e troca de tiros entre gangues e ao chegarem ao local, encontraram o portão da residência aberto e visualizaram indivíduos em fuga, sendo encontrado com os acusados e adolescente uma espingarda de pressão modificada para munição real calibre 22 e duas munições calibre 40, uma metralhadora calibre 40, uma pistola calibre 9mm, munições, dinheiro, um rádio comunicador e uma sacola contendo 215 pedras de crack e dois papelotes de cocaína”.
(parecer de id n° 10519867)

Quanto ao suscitado excesso de prazo, relembro
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, que apura a conduta de 04 (quatro) indivíduos associados para a prática do delito de tráfico de drogas no bairro Belvedere, na cidade de Serra/ES.

Verifico, não obstante o cárcere suportado pelos requerentes, que a audiência de instrução do feito se encontra designada para o dia 19 de fevereiro do próximo ano, fato que se deu, consoante justificado pelo magistrado de piso, haja vista o assoberbamento da pauta daquela Vara, o que não pode ser ignorado ao se examinar o excesso de prazo.

Alinho, por fim, que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco:
i)
a denúncia oferecida em 04 de outubro de 2023;
ii)
a decisão reavaliando as prisões preventivas datada de 29 de janeiro de 2024;
iii)
a decisão recebendo a exordial acusatória em 19 de fevereiro de 2024;
iv)
a remarcação da audiência previamente designada para o dia 02 de abril de 2024 para o dia 13 de agosto de 2024, em razão da remessa dos autos para digitalização;
v)
a decisão mantendo as prisões em 17 de setembro de 2024;
vi)
a decisão de 03 de outubro remarcando a audiência de continuação, anteriormente designada para o dia 10 de outubro de 2024 para o dia 19 de fevereiro de 2025, em razão do conflito existente entre as pautas da Vara e as demais Varas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.